Tribunal: TJES
Processo: 5013217-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013217-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDECIR BARBOZA e outros
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013217-96.2024.8.08.0030

RECORRENTES: CLAUDECIR BARBOZA e
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - Sinab

RECORRIDOS: CLAUDECIR BARBOZA e
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - Sinab

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS
FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO E RAZOÁVEL
. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
CLAUDECIR BARBOZA
e o requerido
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - Sinab
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 254,16 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, atualizado pelo índice da Taxa SELIC; bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, adotando-se os índices, nos termos da fundamentação traçada alhures. CONDENAR ainda o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531 90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível). Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO os efeitos da decisão proferida ao ID nº 53755287”
.

Em sede recursal (ID’s 14612160 e 14612163), o requerido defende a validade da contratação; impossibilidade de restituição dos valores e ausência de danos morais. Já
o
autor pretende, unicamente, a majoração dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
considerando que aparentemente hipossuficiente
.

Indefiro, por sua vez, o pedido de suspensão da demanda, eis que a presente demanda não se processa perante o INSS, sendo patente, portanto, a ausência de interesse da União. O fato da União, eventualmente, suportar prejuízo a que não dera diretamente causa não transmuda a eventual responsabilidade civil da requerida à ser analisada no caso concreto.

Passo, inicialmente, a analisar o recurso interposto pelo SINAB
:

No caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”
, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

O contrato foi formalizado mediante assinatura digital, sem indícios fortes e concretos de que foi o autor quem o assinou (ID 14612148 - Pág. 4). Além disso, não foi anexado link com a confirmação da adesão, o que comumente é realizado pelas associações/sindicatos, o que reforça ainda mais a tese de que a contratação não foi efetivada pelo autor. Assim, correto o entendimento de nulidade da avença com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sob a rubrica “247 CONTRIBUIÇÃO SINAB”.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Em relação ao
quantum
,
objeto de recurso do autor CLAUDECIR BARBOZA
, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente CLAUDECIR BARBOZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como condeno o recorrente SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)